Tribunal: STF
Processo: AC 993
Classe: AC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-09-26
Data de publicação: 2006-09-26

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR. CONCESSÃO DE EFEITO
SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA EM
DECISÃO MONOCRÁTICA E POSTERIORMENTE REFERENDADA PELO ÓRGÃO
COLEGIADO. POSSIBILIDADE DE NOVA APRECIAÇÃO DA MEDIDA.
Nos termos
da orientação predominante do Supremo Tribunal Federal, a ação
cautelar destinada ao empréstimo de efeito suspensivo a recurso
extraordinário é ato que se exaure em si mesmo, não demandando
citação nem contestação.
Possibilidade de reavaliação da medida
concedida ou indeferida, quando há modificação do quadro
fático-jurídico que lhe servira de suporte.
MEDIDA CAUTELAR
CONCEDIDA COM BASE EM DECISÃO TOMADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES. MANUTENÇÃO ATÉ
JULGAMENTO DE MÉRITO DA CAUSA.
Ausentes novas razões relevantes ou
modificação do quadro fático-jurídico, impõe-se a manutenção da
medida cautelar concedida.